Tribunal: TJDFT
Processo: 0745175-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745175-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DA PENHA ALVES AGRAVADO: ROSSINI CORREA ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de verbas de natureza salarial. Não há pedido de natureza liminar. Preparo dispensado (art. 82, §3o, do CPC). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g